Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO AO PONTO EM QUE DECLARADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS QUESTÕES ATINENTES À SAÚDE MENTAL DO ACUSADO E DAS PROVOCAÇÕES E AGRESSÕES POR PARTE DAS VÍTIMAS. MATÉRIAS APRESENTADAS EM DATA POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA DO ATO COATOR NO ACERVO DOCUMENTAL QUE INSTRUI O HABEAS CORPUS. EQUÍVOCO DO VOTO CONDUTOR AO REGISTRAR A AUSÊNCIA DO ATO, QUE FOI EXARADO EM AUTOS PRÓPRIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA ANÁLISE EXAURIENTE DA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS. DISPENSABILIDADE. PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E DOS MOTIVOS QUE EMBASAM AS RAZÕES DE DECIDIR.
1. Os embargos de declaração, a teor dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer ambiguidade, obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. Não há falar em contradição interna do julgado que aponta supressão de instância em questões que somente foram submetidas ao juízo após a impetração. 2.1. Conforme remansosa jurisprudência, o habeas corpus prescinde de prova pré-constituída dos fatos alegados, devido à impossibilidade de produzi-la em sua via estreita.
3. O equívoco do voto condutor, ao afirmar que o ato apontado como coator não havia sido juntado aos autos, não acarretou prejuízo ao paciente, pois a tese de ilegalidade da prisão preventiva foi apreciada de ofício, concluindo, o colegiado, pela legalidade da prisão cautelar por judiciosos fundamentos, não ocorrendo a apontada ofensa aos incisos LXVI e LXVIII do art. 5o da Constituição Federal.
4. O julgador não é obrigado a proceder análise exauriente da documentação juntada pela defesa nem a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.